Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600770-70.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
24/03/2025
Número: 0600770-70.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600770-
70.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida por Thais
Takahashi, em face de Silvana Cristina Adriano, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o
que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplico
à representada multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a confirmar a liminar
deferida. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizado Thais Takahashi com fulcro
Resolução nº 23.610/2019 e Lei nº 9.504/97 em face de Silvana Cristina Adriano. Alegou a
representante, em breve síntese, que no dia 18.09.2024, a representada publicou um vídeo nas
redes sociais, criticando a representante por alegar ameaças e perseguições por cabos eleitorais
da oposição. Disse que a representada acusa a representante de não conhecer a realidade dos
trabalhadores e de induzir ações trabalhistas que prejudicam os empregados. Relatou que a
representada também afirma que as alegações de perseguição política e ameaças de morte feitas
pela representante são falsas e têm o objetivo de confundir a população e angariar votos,
classificando tais alegações como fake news, desinformação e mentiras. Sustentou que possui
uma longa trajetória como advogada trabalhista e previdenciária, seguindo o legado de seu pai, e
que sempre orientou seus clientes com base na legislação, sem induzi-los a medidas prejudiciais.
Argumentou que o verdadeiro prejuízo ao empregado é o não recebimento de verbas devidas pelo
empregador e que seu trabalho é auxiliar os trabalhadores a obterem seus direitos. Aduziu que a
fala da representada é vista como uma tentativa de ofender a honra e a imagem da representante,
sugerindo que é descomprometida com a realidade social e a ética profissional. Explanou que a
representada teria tirado de contexto e distorcido as falas da representante sobre as ameaças de
morte, ridicularizando e desmoralizando-a. Sustentou que a oposição e a imprensa local tentam
transformar a vítima em algoz, descredibilizando sua palavra e minimizando o medo que sofreu.
Narrou que apesar das críticas, às autoridades adotaram medidas para proteger sua integridade
física e apurar os crimes, como a Cautelar Criminal proposta pelo Ministério Público Eleitoral, onde
foram aplicadas medidas em seu favor, devido à demonstração da autoria e da materialidade do
delito relatado pela vítima. Disse que a representada, a oposição e a imprensa local teriam omitido
os desdobramentos do caso, perpetuando a ideia de que a candidata está mentindo, imputando-
lhe, assim, a prática do crime de denunciação caluniosa.) (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
30/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
SILVANA CRISTINA ADRIANO (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SILVANA CRISTINA ADRIANO VEREADOR
(RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 THAIS TAKAHASHI VEREADOR
(RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417536
24/03/2025
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44417536 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.332
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600770-70.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVANA CRISTINA ADRIANO VEREADOR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO - OAB/PR28526
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: SILVANA CRISTINA ADRIANO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO - OAB/PR28526
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 THAIS TAKAHASHI VEREADOR
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Silvania
Cristina Adriano contra sentença do Juízo
da 26ª Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio/PR, que julgou procedente representação ajuizada por Thais
Takahashi, reconhecendo a prática de
propaganda
eleitoral
irregular
com
informações
descontextualizadas
e

Num. 44417536 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
ofensivas, aplicando multa de R$ 5.000,00,
com fundamento no art. 57-D, § 5º, da Lei
nº 9.504/97.
2. Razões recursais sustentam que o vídeo
impugnado
consiste
em
resposta
a
publicação da recorrida, sem informações
falsas ou desconectadas da realidade,
apenas
exercício
da
liberdade
de
expressão.
3. Contrarrazões alegam que o vídeo
imputa à recorrida o crime de denunciação
caluniosa, ofendendo sua honra objetiva.
4.
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifesta-se pelo provimento do recurso,
argumentando que as críticas expressas
refletem opiniões pessoais, sem alteração
de fatos ou disseminação de informações
comprovadamente falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se o conteúdo do vídeo publicado
pela
recorrente
configura
propaganda
eleitoral irregular por divulgar fake news e
ofender a honra da recorrida.
6. Verificar se as críticas feitas pela
recorrente estão dentro dos limites da
liberdade
de
expressão
garantida
na
campanha eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 57-D da Lei das Eleições garante a
livre manifestação do pensamento durante
a campanha eleitoral, vedado o anonimato,
desde que não haja ofensa à honra ou
divulgação
de
informações
comprovadamente falsas.
8. Os artigos 242 e 243, IX, do Código
Eleitoral proíbem propaganda eleitoral que
calunie, difame ou injurie qualquer pessoa,
bem
como
entidades
que
exerçam
autoridade pública.
9. O art. 9º da Resolução nº 23.610/2019-

Num. 44417536 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
TSE impõe a verificação da fidedignidade
das informações antes da sua divulgação
na propaganda eleitoral.
10. O vídeo impugnado, analisado em
conjunto com a publicação da recorrida,
evidencia que a recorrente agiu no exercício
de sua liberdade de expressão, sem
imputar fatos falsos à recorrida.
11. O conteúdo das críticas está dentro dos
limites do debate político e não configura
fake news ou ofensa à honra da recorrida.
12. A regularidade do vídeo e a observância
dos requisitos contidos no art. 3-B, da Res.
nº 23.610/2019-TSE, rendem regular o
impulsionamento do vídeo em rede social.
13. Precedente do TSE (AgR-REspe nº
060004534, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
04/03/2022) reconhece a licitude de críticas
políticas como parte do debate democrático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso eleitoral conhecido e provido
para
reformar
a
sentença
e
julgar
improcedente a representação, afastando a
multa imposta.
15. Tese de julgamento: "A manifestação
crítica, ainda que ácida, não configura
propaganda eleitoral irregular quando não
contém
informações
comprovadamente
falsas ou ofensas diretas à honra de
candidato, sendo expressão legítima do
debate democrático".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 5º
Código Eleitoral, arts. 242 e 243, IX
Resolução nº 23.610/2019-TSE, arts. 3-B e
9º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44417536 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
TSE, AgR-REspe nº 060004534, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 04/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Silvania Cristina Adriano sentença do Juízo da 26ª
Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por
Thais Takahashi, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular com informações
descontextualizadas e ofensivas, impondo à ora Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no art. 57-D, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 (id. 44088840).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que o vídeo impugnado é uma resposta a
publicação da Recorrida, inexistindo informações descontextualizadas ou mesmo desconectadas
da realidade, apenas o exercício da garantia constitucional de liberdade de expressão.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar improcedente a
Representação originária (id. 44088848).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que o vídeo contém informação
falsa, além de imputar à Recorrida o delito de denunciação caluniosa, previsto no art. 326-B, do
Código Penal, incorrendo em ofensa à sua honra objetiva.
Pugnam, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44088855).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso
eleitoral porque no "caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a disseminação
de fake news, pois as afirmações não configuram injúria, calúnia ou difamação, tampouco
acusam os candidatos de atos ilícitos. As críticas expressas refletem opiniões pessoais, sem
alteração de fatos ou veiculação de informações comprovadamente falsas" (id. 44122963).
É o relatório.

VOTO

Num. 44417536 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Silvania Cristina Adriano sentença do Juízo da 26ª
Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por
Thais Takahashi, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular com informações
descontextualizadas e ofensivas, impondo à ora Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei nº. 9.504/97 (id. 44088840).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 27/09/2024 (id. 44088844), e o protocolo do
recurso eleitoral ocorreu em 28/09/2024 (id. 44088848), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme
disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão está contida na aferição de eventual divulgação de propaganda eleitoral
irregular, porque ofensiva à honra de candidato e eivada de desinformação, pela Recorrente.
A matéria é regulada pelo art. 57-D, da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

O dispositivo deve ser lido com os arts. 242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral:

Num. 44417536 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.

E ainda com o art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Eis a transcrição do vídeo impugnado (id 44088808), conforme a r. sentença de Origem (id.
44088840):

“Olá, pessoal, tudo bem?
Eu sou a Silvana do Posto e estou aqui para manifestar a minha indignação em relação à
publicação feita nas redes sociais pela Thais Takahashi.
Como todos sabem, eu convivo com a imensa massa de trabalhadores e trabalhadoras da nossa
cidade, gente do centro e também de todos os bairros.
Já fui frentista de postos de gasolina e conheço de perto a necessidade da população em geral.
Resido na Vila América há 24 anos, onde a senhora nunca pisou e diferente de você, eu não
ando de Dodge Ram e nem de Porsche, Jet-ski e nem tenho cavalos de raça, que valem milhões
de reais, sendo que só o custo para manter cada cavalo seu dá pra sustentar dez famílias
humildes por mês.

Num. 44417536 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
Vale lembrar, Thaís, que você nunca fez nada pela classe trabalhadora de Cornélio, a não ser
induzi-los a entrar com ação trabalhista, que prejudicou os trabalhadores, que não conseguem
mais serem contratados pelos empresários locais.
Vocês falam em geração de emprego em suas propostas e na verdade estão gerando
desemprego.
Ganhar dinheiro é bom, Thais, mas a consciência da gente deve estar acima de tudo isso.
Diferente de mim, a senhora não conhece a realidade das famílias que vivem nos bairros, que
na grande maioria são pessoas do bem e que trabalham todos os dias para levar o pão de cada
dia para os seus lares.
Quero dizer também que em qualquer classe social existe as pessoas do bem e pessoas que
não são boas e que não te dá o direito de generalizar a população dos bairros, como a do
Florêncio, citado nas suas postagens de forma pejorativa, levando quem a segue nas redes
sociais a acreditar em inverdades, ditas apenas com o objetivo de confundir a população e
angariar os votos.
Te faço um convite, Thais, para que venha comigo no Florêncio, no Jardim Progresso, na Vila
América, citado nas suas postagens, para você ver quanta gente boa vive lá, levando você a
refletir e mudar seu jeito de pensar e ser em relação às pessoas mais humildes.
Thais, assim como eu, você está em busca de votos, mas vamos fazer isso de forma honesta e
respeitosa, sem se vitimizar através de fake news, sem o uso de inverdades e nem de
prevalecer de suas condições financeiras. Pense nisso”.

O fundamento da condenação na Origem foi o seguinte (id. 44088840):

"Como se pode observar, a representada imputou, ainda que de forma implícita, que a denúncia
realizada pela representante, quanto aos fatos ocorridos durante seus atos de campanha, se
trata de fake news. Note-se que a representada inicia o vídeo afirmando que sua intenção é
manifestar “indignação em relação à publicação feita nas redes sociais pela Thais Takahashi”, o
qual faz referência a tais fatos.
Assim, a assertiva da representada tem o condão de ofender a honra da candidata
representante, denegrindo sua imagem pública no período de campanha, visto que lhe imputou,
ainda que de forma implícita, o crime de denunciação caluniosa, sem a apresentação de
qualquer elemento probatório.
Nesse ponto, importante frisar que na decisão proferida nos autos nº 0600763-
78.2024.8.16.0026, devido à presença de indícios da materialidade do crime previsto no artigo
331 do Código Eleitoral, praticado contra a representante, foram aplicadas medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos II e III, do Código de Processo Penal (ID

Num. 44417536 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
125132020).
Além do mais, o conteúdo do vídeo demonstra a existência de fatos desacompanhados de
qualquer comprovação de veracidade, portanto, com o único propósito de ofender a
representante, a exemplo da menção de que a candidata generalizou, de forma negativa, a
população do Florêncio Rebolho, bem como induz pessoas a ajuizar ações trabalhistas, as
quais, por conta disso, não conseguem emprego junto às empresas da cidade."

A questão, contudo, não dispensa o conhecimento do teor do vídeo de Thais Takahashi do qual
se origina a resposta ora debatida, conforme informado nas razões de recurso eleitoral (id.
44088848, p. 5-6):

“Olá, população de Cornélio Procópio. Estamos desde sexta-feira dia 13, passando por
situações constrangedoras na política procopense.
Na caminhada do Bairro da Vila América nos deparamos com a equipe do “Michel do Florêncio
Rebolho” – aquele que foi preso recentemente com o carro da prefeitura transportando drogas,
nos intimidando com filmagem e retirando nosso material entregue nas residências e colocando
dos candidatos Angélica e filho do prefeito.
No sábado, me deparei novamente com ele e mais três indivíduos no calçadão que
permaneceram me intimidando.
No domingo, recebi informações de pessoas que moram no Florêncio QUE EU ESTARIA
JURADA DE MORTE. Registrei um Boletim de Ocorrência e pedi proteção à polícia federal
através da justiça eleitoral.
Para minha surpresa, hoje tivemos que chamar a polícia militar no Jardim Progresso, pois uma
S10 branca com três indivíduos estavam nos seguindo e intimidando novamente. Registramos
mais um Boletim de Ocorrência.
Eu fico triste que a nossa cidade tenha chegado a este nível, mas isso serve para que a
população compreenda que estamos lidando com pessoas maldosas que querem o poder a todo
custo e, por isso precisamos tirar essas pessoas do poder.
Essas intimidações não vão me parar, isso me motiva ainda mais para lutar por tudo aquilo que
acredito.
Peço a vocês que façam o voto útil ao Raphael Sampaio, pois é o único com chances reais de
vencer o grupo organizado que se instalou na política procopense.
Ninguém aguenta mais.”

Num. 44417536 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
As contrarrazões de recurso eleitoral não impugnaram o teor da transcrição (id. 44088855).
Um primeiro aspecto a ser apontado é que o vídeo impugnado foi divulgado em 18/09/2024,
conforme biblioteca de anúncios do Facebook juntada com a petição inicial (id. 44088809).

A publicação ocorreu antes da propositura de notícia crime pela ora Recorrida (id. 44088812,
datada de 19/09/2024) e antes da decisão cautelar de 20/09/2024 (id. 44088813).
O detalhe é de relevo porque torna autêntico o caráter de resposta pessoal da Recorrente ao que

Num. 44417536 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
compreendeu do vídeo da Recorrida.
No ponto, e é a compreensão que extrai do vídeo, s.m.j., a Recorrente, pessoa simples como se
percebe de sua linguagem, entendeu que os fatos ocorridos nos bairros de Cornélio Procópio e a
forma como narrados pela Recorrida, estariam a impor a pecha de más pessoas a todos os
habitantes daquelas regiões.
Daí a importância da afirmação: Te faço um convite, Thais, para que venha comigo no Florêncio, no Jardim
Progresso, na Vila América, citado nas suas postagens, para você ver quanta gente boa vive lá, levando você a
refletir e mudar seu jeito de pensar e ser em relação às pessoas mais humildes.
Não há qualquer forma de denúncia da Recorrente de que os boletins de ocorrência firmados pela
Recorrida são falsos. O que há é uma percepção de que a reclamação seria dirigida a todo o
bairro, não apenas a algumas pessoas, e a defesa daquela localidade. Inclusive, ressalte-se, a
Recorrente agiu como líder comunitária em defesa de seu bairro, nada mais.
De outro vértice, em relação à afirmação de que a Recorrida induzia as pessoas a ajuizarem
ações trabalhistas com a consequência de que agora não conseguem trabalho, não parece
distoar de críticas feitas ao trabalho da Recorrida.
Nesse campo, ainda que ácidas e cáusticas, as críticas são permitidas nas campanhas eleitorais,
como se vê da jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL DE REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO
JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE NÃO VOTO, DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA.
PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM AFASTADA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a correlação com o conteúdo
da referida matéria jornalística inviabiliza a percepção, de plano, de que as informações
constituem divulgação de fato sabidamente inverídico. Além disso, os comentários veiculados,
#vergonha, #EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente Estância repercute negativamente na
imprensa sergipana, não exorbitam os limites da liberdade de expressão, de sorte que as
postagens em liça encerram mera crítica política, inerente ao próprio debate democrático e à
vida pública dos mandatários, assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal e
36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.
[...]
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534, Acórdão, Min. Edson

Num. 44417536 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

Assim, não se extrai do vídeo qualquer forma de propaganda eleitoral irregular porque
divulgadora de fake news, tampouco ofensa à honra da Recorrida.
A fixação da regularidade da propaganda eleitoral tem o condão de render, ao mesmo tempo,
revelar a regularidade do impulsionamento contratado pela Recorrente para o vídeo (informação
contida no print acima), especialmente à luz do art. 3º-B, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado aos atos previstos
no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente é permitido durante a pré-campanha
quando cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que pretenda se
candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a campanha. (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)

Não se verifica pedido de votos, a contratação foi pela própria pessoa natural que seria candidata,
e os gastos não se revelam exorbitantes, já que contidos na faixa de R$ 200,00 a R$ 299,00.
Somados esses elementos à regularidade do vídeo impugnado, conclui-se, em sinergia com o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que a sentença deve ser reformada para julgar
improcedente a Representação originária.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de Silvana Cristina
Adriano, para o fim de reformar a r. sentença de Origem, julgando improcedente a Representação
originária e cassando a multa que lhe fora imposta em 1º grau.
É como voto.

Num. 44417536 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414063914400000043361895
Número do documento: 25032414063914400000043361895
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:05:44

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600770-70.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 SILVANA CRISTINA ADRIANO VEREADOR, SILVANA CRISTINA ADRIANO -
Advogados das RECORRENTES: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, ALFREDO
JOSE DE CARVALHO FILHO - PR28526, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A,
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDAS: ELEICAO 2024 THAIS
TAKAHASHI VEREADOR, THAIS TAKAHASHI - Advogados das RECORRIDAS: JOSE LUIZ
RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025